Tribunal: TJES
Processo: 5000209-35.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-35.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSE RODRIGUES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RMC. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA OU UTILIZAÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL MINORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “ Em síntese, relata a parte autora ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimos averbados pelo requerido, ao qual não aderiu.
.
”

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade dos contratos objetos dos autos, B) Condenar a requerida a restituir à parte autora os valores eventualmente descontados de seu benefício, em dobro, e C) condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$7.000,00 à título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser reformada, tão somente quanto aos danos morais exarados, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos nos demais assuntos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Em detida análise dos autos compreendo que não foi devidamente comprovado a disponibilização dos supostos valores contratados à parte autora, de forma que a requerida não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). De forma que entendo que a decisão apresentada pelo juízo de piso quanto à nulidade do contrato e restituição dos valores descontados encontra-se acertada.

6. Quanto aos danos morais, a situação fática ora apreciada configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. No entanto, o valor ora arbitrado ultrapassa os parâmetros do caso concreto, devendo ser minorado para a adequação quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se, ainda, o enriquecimento ilícito e a oneração excessiva. Neste sentido, entendo por ser suficiente a quantia de R$3.000,00 para a indenização por danos morais.

6
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA A QUANTIA DE R$3.000,00
.
No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.
Sem custas e honorários.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)